Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-27.2024.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007703-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEITON DA SILVA GONCALVES - CPF: 064.876.841-47 (RECORRENTE), EMANOEL CARLOS PEREIRA - CPF: 956.691.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CARLOS FERREIRA DIAS ZANETTI - CPF: 005.831.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 061.719.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIEL ALVES MARCALO - CPF: 061.688.161-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE MENDES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 088.433.081-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
STANDARD
PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame
: Trata-se de recurso interposto pela defesa de Cleiton da Silva Gonçalves contra decisão de pronúncia, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa pleiteia a absolvição com base na legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II.
Questões em Discussão
: A questão central consiste em saber (i) se há evidências suficientes para a pronúncia do acusado, com base nos elementos de prova apresentados; (
ii
) se é cabível o reconhecimento de legítima defesa; (
iii
) se a desclassificação do homicídio para lesão corporal é aplicável e; (
iv
) a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.
Razões de Decidir
:

Pronúncia e
Standard
Probatório
: A decisão de pronúncia deve ser fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, sem exigir a certeza plena necessária à condenação. Para a admissibilidade da acusação, é suficiente que o juiz tenha um grau razoável de convicção quanto à participação do acusado.

Legítima Defesa e Desclassificação
: A alegação de legítima defesa não foi suficientemente demonstrada nos autos. Além disso, os elementos probatórios indicam que a tentativa de homicídio foi realizada com dolo e com claras intenções de causar a morte da vítima, não sendo cabível a desclassificação para lesão corporal.

A qualificadora de motivo torpe não pode ser afastada, pois
há elementos probatórios mínimos
nos autos a indicá-la
.

A qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima" deve ser afastada, uma vez que a existência de discussões anteriores entre o acusado e a vítima no momento do crime não caracteriza o elemento da surpresa, essencial para a configuração do recurso que dificultou a defesa.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido. Mantida a decisão de pronúncia, mas afastada a qualificadora
do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos Relevantes Citados
: Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; Art. 14, II, do Código Penal; Art. 413 do CPP.

STJ – HC 467.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10/03/2020.

STJ – HC 376.946/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15/06/2017.

STJ – HC 455.123/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 14/05/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa
de Cleiton da Silva Gonçalves, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), dando-o como incurso nas
penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c
.
c
.
o artigo 14, inciso II, ambos do

Código Penal, a fim de que seja o acusado submetido a julgamento pelo

Tribunal do Júri (decisão de pronúncia às fls. 367/382).

Irresignad
a
, pugna a defesa pela absolvição do recorrente,

face à necessidade de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de homicídio

qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal e; por fim o decote

das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da

vítima (fls. 443/461).

Em contrarrazões, o
Ministério Público re
futa

as pretensões da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 463/475).

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o

j
u
ízo de origem
manteve em todos os seus termos a decisão
(
fl
s
.
476/478).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
ROBERTO APARECIDO TURIN
,

manifesto
u-se
pelo conhecimento e, no

mérito, desprovimento do recurso
stricto sensu
(Id.

322491362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)

No dia 15/06/2024, por volta das 22h, na localidade denominada Fazenda
Morada da Serra, zona rural, em Cáceres/MT, Cleiton da Silva Gonçalves, por motivo
torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Luiz Felipe
Mendes Rodrigues dos Santos, mediante golpes de arma branca (faca), causando-lhe as
lesões descritas no laudo de lesão corporal de Id. 160042022.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Extrai-se dos elementos de informação constantes dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, durante uma festa de aniversário infantil, o denunciado Cleiton, portando uma faca, dirigiu-se até a vítima, com quem já havia tido
atritos em ocasiões anteriores, e, de maneira fria e deliberada, desferiu diversos golpes com a arma branca contra o ofendido, atingindo-o cinco vezes, inclusive em áreas vitais.

Durante as agressões, o denunciado também se feriu acidentalmente na perna.

Apurou-se, ainda, que foi necessária a intervenção das pessoas presentes no
local para cessar as agressões. Contudo, mesmo depois de desarmado, Cleiton ainda tentou
novamente se aproximar da vítima, que já se encontrava caída ao chão, com a intenção de
agredi-la mais uma vez, sendo novamente contido pelos presentes.

Verifica-se, ademais, que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez
que o denunciado tentou matar a vítima, em razão de uma briga anterior entre ambos.

Além disso, o ataque ocorreu de forma súbita e inesperada, sem que o ofendido tivesse oportunidade de defesa, caracterizando o recurso que dificultou a defesa da
vítima, visto que Luiz Felipe foi surpreendido enquanto se deslocava pela festa, desarmado
e desprevenido.

DA CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia Cleiton da Silva Gonçalves, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que
dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, requerendo, para tanto, seja a presente
denúncia recebida, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação,
seguindo-se
a regular instrução até a sentença condenatória.
(...).

Após o regular trâmite processual,
o juízo de origem prolatou a sentença
pronunciando
o recorrente pelos crimes previstos nos

art. 121, § 2º, incisos I e IV, c
.
c
.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do
inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
(grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões
políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740)
(grifos meus)
.

O STF já havia feito
críticas ao
in dubio
pro

societate
na fase da pronúncia
,
fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos
, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver
critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o
juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a
condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou
seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de
uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou
no
informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a
incongruência do
in dubio
pro

societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe
argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade
dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de
dúvida
.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro
grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em
juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas agressões, o TJ
optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações
prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao
contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma

preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados

nas agressões

e alguns elementos incriminatórios de menor força

probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e

pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada

ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro
societate
”, que, além de

não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o

completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de
desenfocar
o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio

pro

societate
desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento

do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante,

disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro

societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como

sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela

absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda,

pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que

lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua

aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa

da presunção de inocência no ordenamento constitucional

brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo

o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus

da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência

probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração

da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado,

Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio
pro

societate
,

afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações

infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela

Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o

Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento

nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual

penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro
societate
, o

Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto

democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos

fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in

dubio
pro

societate
.
EMais
, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir

da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista,

que

acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards

probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre

fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da

dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de

um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência

de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja,

requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim

dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do

fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz,

fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela

doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a

existência de elementos de convicção que permitam ao juiz

concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o

autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in

dubio
pro

societate
. Não se trata de uma regra de solução para o

caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto

de vista do convencimento judicial, não se identificam com a

certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma

medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é

preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz

esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se

houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de

autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como

consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ,

Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-

391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard

probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a

“preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os
standards
de

preponderância da prova e o da prova além da dúvida

razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena,

respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta

pelo standard da prova clara e convincente atende ao juízo

pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury.

Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação.

Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de

primeiro grau
e também
em conformidade com os argumentos aportados

pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não

participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que

ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a

pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de

um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e

absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida

sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio

pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF),

convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no

ordenamento brasileiro.

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em
relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto,
da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia,
portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a
elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais,
especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da
primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem
como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da
pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou
praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
a
r. sentença de pronúncia realizou um

minucioso exame das provas
, as
sever
ando
:

(...)
DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 160041994), Boletim de Ocorrência (Id. 160041996), Laudo pericial da vítima Luiz Felipe (Id. 160042022), e os indícios de autoria despontam pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão (Id. 160041997 e 160041999) e da testemunha
Regiel
Alves
Marçalo
(Id. 160042028) que descreveram o ocorrido e interrogatório do réu (Id. 160042001), bem como dos depoimentos e demais elementos produzidos em fase extrajudicial e em juízo.

DA AUTORIA.

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado CLEITON DA SILVA GONÇALVES e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

No que tange à autoria, vejamos, neste momento, o que fora produzido em juízo:

EMANOEL CARLOS PEREIRA (PM): No dia dos fatos estava de serviço juntamente com o sargento Elton, onde foram informados, por uma ligação pelo número 190, que havia uma pessoa esfaqueada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Dirigiram-se ao local para atender a possível vítima, porém, ao chegar à UPA foi relatado que havia chegado outra pessoa ao local que também havia sido esfaqueada. Por conta do estado grave, teve que ser encaminhado direto para o Hospital Regional de Cáceres. Após tomar ciência da existência de outra possível vítima, foram saber o que de fato aconteceu.
Ao conversarem com as testemunhas presentes no local, e que haviam levado a vítima e o suspeito para receberam o atendimento médico, foi relatado que o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda na Morada da Serra, local onde estava acontecendo uma festa de aniversário
.
Em determinado momento, o acusado pegou uma faca e desferiu golpes de faca na vítima. As testemunhas relataram que os golpes de faca que o réu apresentava na perna, aconteceram por conta da agressividade deste, quando estava desferindo os golpes na vítima, o qual acabou se ferindo. As testemunhas afirmaram que os envolvidos tinham rixas antigas,
mas não souberam precisar a motivação do crime. Não conhecia nenhum dos envolvidos, mas que participou da prisão do requerido. No dia da prisão, tiveram que voltar com Cleiton na UPA por conta de um sangramento na ferida da perna, este foi encaminhado para o Hospital Regional, e os enfermeiros relataram que era normal haver sangramento pela ferida, então retornaram com o réu para a Delegacia. No dia dos fatos, o suspeito parecia muito embriagado e não falava coisas coerentes. Não se recorda dos nomes das
vítimas
, entretanto relata que elas estavam com os envolvidos na festa de aniversário. Não realizou o encaminhamento das vítimas, que estavam na UPA, como testemunha ocular para o CISC.

JOSELAINE PINTO DE ALMEIDA:
Relatou que a motivação dos fatos ocorreu em razão do Luiz Felipe realizar, constantemente, provocações contra o réu, por não aceitar o fim do relacionamento com a informante e por ciúmes do relacionamento de
Joselaine
e Cleiton. A vítima sempre fazia provocações, ia até a casa da declarante, pulava as janelas e, em uma ocasião, deu uma facada em Cleiton,
que na época do acontecimento não quis registrar a denúncia e foi apenas para a UPA. A facada que o Luiz Felipe desferiu no Cleiton e o ocorrido deste processo foi entre o tempo de dois a três meses.
Quando Luiz Felipe desferiu a facada em Cleiton, a declarante e o réu já possuíam uma união estável. Pediu medida restritiva contra Luiz Felipe e, posteriormente, por descumprimento da presente medida, este acabou sendo preso. O que levou Luiz Felipe a ser preso, foi ele ter ido até a casa da declarante insistir por uma reconciliação, a qual realizou uma denúncia.
No dia dos fatos,
Cleiton e Luiz Felipe estavam no mesmo lugar, pois o réu já trabalhava no local e Cleiton chegou à festa sem sequer ser convidado, apenas com o intuito de provocar. Nesse período, ela já tinha uma medida protetiva contra Luiz Felipe e o alertava sobre. No dia em que a vítima Luiz Felipe foi presa, este fora em sua casa, a declarante chamou a polícia, e ele ficou esperando no quarto da declarante a polícia chegar. A vítima Luiz Felipe proferiu para a declarante que por ser viciado em drogas, poderia ser preso, porém iria ser solto rápido. Luiz Felipe foi preso e encaminhado para a Cadeia Masculina de Cáceres.
Sobre a facada que Luiz Felipe deu em Cleiton, na época ele pulou a janela da casa da declarante e foi em direção a Cleiton, desferindo a facada nele, por conta disso, a
relatante
realizou o pedido de medida protetiva contra Luiz Felipe.
Cleiton levou dois pontos no braço e foi liberado no mesmo dia.
A respeito do crime contra Luiz Felipe, afirmou que estava próxima a eles, em um barracão ao lado, e que antes do fato em si, a vítima foi até a declarante e a puxava pelo braço, além de fazer provocações contra o requerido.
Relatou que desde o dia do crime, Luiz Felipe voltou a procurá-la. Luiz Felipe não tem uma moradia fixa e vive em boca de fumo, mas que acredita que ele saiba da audiência e a última vez que soube informações sobre ele, este estava no bairro Marajoara.

LUCAS DE ALMEIDA SILVA: Relatou que no dia dos fatos, estava
próximo do Cleiton e acredita que os fatos aconteceram em razão dos ciúmes de Luiz Felipe tinha de
Joselaine
. Luiz Felipe fez deboches e provocações contra Cleiton. Além dos deboches, a vítima teria desferido uma “vassourada” no réu e, em seguida, começou a briga entre os envolvidos. Quando Luiz Felipe deu a “vassourada” em Cleiton, ele foi para cima do réu com a intenção de agredi-lo. Cleiton deu os golpes de faca na vítima, após Luiz Felipe cair no chão, Cleiton se distanciou dele e as testemunhas foram prestar socorro à vítima.
Cleiton estava no local, pois trabalhava na fazenda, quando Luiz Felipe apareceu na festa sem ser convidado. Conhecia Luiz Felipe “por vista”, mas não conversava muito com ele, visto que,
Luiz Felipe insistia em ter um relacionamento com a mãe do informante, e chegou a invadir a casa dela algumas vezes. A mãe do declarante teve que pedir medida protetiva contra Luiz Felipe.
Anteriormente
Luiz Felipe já vinha tentando contra a vida de Cleiton, inclusive dando um golpe de faca.
Após Cleiton ter dado a facada, bem ainda viu que se machucou, o réu teria se afastado da vítima e a briga teria ocorrido somente em pé. Cleiton não fugiu do local.

JOSEKELLY DE ALMEIDA SILVA: Relatou que estava na festa de aniversário, onde ocorreram os fatos. O Cleiton estava no local, juntamente com a família da declarante. O Felipe estava no local, debochando e rindo do réu, bem ainda desferiu uma vassoura neste. O acusado Cleiton e a vítima Felipe começaram a brigar. Viu o Felipe caído no chão. Quando Felipe estava caído no chão, Cleiton parou de desferir os golpes de faca.

Não viu muita coisa da briga, somente eles discutindo e o Felipe provocando o Cleiton. Estava um pouco longe do Felipe e Cleiton. A mãe da declarante disse a ela que o Felipe estava com o Cleiton na residência, quando Felipe desferiu uma facada no ombro do Cleiton. O Felipe sempre provocou o Cleiton. Quando a mãe da declarante estava com o Cleiton, Felipe fazia questão de
deitar
junto com eles, bem ainda pulava a janela da residência. Felipe é “noiado”.
A declarante e sua mãe moram na cidade. No dia da festa, o Felipe debochava do Cleiton e rindo.

PM ELTON CARLOS FERREIRA DIAS ZANETTI: Declarou que foi solicitado para se dirigir até a UPA, visto que, foi informado que no local teria chegado uma pessoa com ferimentos de faca. Ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento, receberam a informação da existência de outra pessoa também com ferimentos de faca, em estado mais grave no Hospital Regional,
ao conversar com as testemunhas que estava no local, foi relatado que o acusado teria desferido o golpe no rapaz que se encontrava no hospital. De acordo com as informações das testemunhas, foi relatado que os envolvidos estavam em uma festa em zona rural e houve um desentendimento entre ambos. O suspeito teria dado golpes de faca na vítima, e enquanto estava golpeando a
vítima o
próprio teria se machucado superficialmente na perna. No CISC o acusado teria negado a autoria do crime, mas que eventualmente ele confessou que houve a briga, porém não entrou em detalhes sobre o ocorrido. Segundo as testemunhas houve desentendimento anterior entre os envolvidos, e no dia do fato, o acusado já estaria agressivo, inclusive havia tentado agredir outra pessoa que estava no local, então encontrou a
vítima e
passou a desferir golpes de faca nela.
Não conhecia nenhum dos envolvidos, apenas um dos policiais havia mencionado que conhecia o requerido. Sobre o estado de saúde da vítima, declarou que foi relatado aos policiais que a vítima estava em estado bem grave. Basearam-se apenas nas informações recebidas das testemunhas, visto que, a polícia não foi até o local por conta da distância. Ademais, a respeito das testemunhas, elas não foram encaminhadas ao CISC. Os policiais colheram os dados e adicionaram no Boletim de Ocorrência.

EMILI RENATA MARTINS DE SOUZA: Relatou que estava na sala e viu que a vítima entrava e saia a todo o momento do local da festa. Quando foi para a área, junto com a mãe de
Joselaine
, elas viram a briga. Sobre a briga, visualizou de longe Luiz Felipe desarmado, dando socos, e foi o momento que aconteceu a facada. A briga estava acontecendo em pé e após a vítima cair, foi o momento que Cleiton se afastou.

CLEITON DA SILVA GONÇALVES: Reside em Cáceres. Trabalhava onde aconteceram os fatos. Tem um relacionamento com a
Joselaine
há 08 (oito) meses. Possui 03 filhas. Ajuda suas filhas com o serviço da fazenda. Nunca respondeu por outro processo criminal. Quanto aos fatos, foi legítima defesa. Estava trabalhando na fazenda, onde tinha uma festinha de aniversário. O Felipe ficava “caçoando” do declarante, dizendo que iria “pegar” ele, lhe desferiu uma “vassourada”. Que o Felipe já lhe deu uma facada. Na festa o Felipe apareceu sem ser convidado. Já teve outro entrevero com a vítima, pois este pulou a janela de sua casa e desferiu uma facada no declarante. Não registrou boletim de ocorrência contra o Felipe. Fez o uso de bebidas alcoólicas e não se recorda quantas facadas desferiu na vítima. A intenção não era matar. Fez porque a vítima tentou agredi-lo e para se defender, teve que fazer. A faca que estava em posse, atingiu sua perna. Correu até a cozinha e pegou a faca. Não lembra do tamanho da faca, somente que era de mesa. Quando atingiu a vítima, parou de atingi-la com faca e saiu de perto. Não viu muito sangue. Não conhece a vítima há muito tempo. Que conhece sua esposa a quase 01 (um) ano. Quando conheceu sua esposa, ela já tinha separado da vítima. Que a vítima ia à casa da sua esposa, para roubar objetos e vender, em troca de drogas. No dia dos fatos, estava em seu serviço, e a vítima foi quem saiu da cidade para ir
provoca-lo
e não ao contrário. Uma vez foi preso, por embriaguez e briga de “boteco”. A vítima ficava ameaçando o declarante pelo celular, mandando foto de arma, e que iria matá-lo. A intenção não era matar a vítima. Antes da facada, a vítima pegava no braço da sua esposa. Quando passou perto da sua esposa, deu um abraço e um beijo nesta e a vítima, com raiva, desferiu o cabo
da
vassoura no declarante. O declarante não quis fugir do local dos fatos. Não foi sua intenção desferir a faca, foi por legítima defesa. Teve que se defender. O porte físico da vítima maior que do acusado. Já tinha ciência que a polícia iria ao hospital. Teve chance de fugir, mas não quis.

Em relação à autoria, entendo que a denúncia encontra respaldo nos autos e, consequentemente, os fatos aqui instruídos devem ser analisados perante o Conselho de Sentença.

De pronto, já se verifica que não há nos autos qualquer prova, de forma clara e isenta de dúvidas, à configuração das hipóteses que dão causa à absolvição sumária do denunciado, descritos no art. 415, do CPP, e, por outro lado, entendo que os elementos produzidos durante a instrução vão de encontro à hipótese de impronúncia, prevista no art. 414, do CPP, e externam elementos que comprovam a materialidade delitiva e suscitam indícios suficientes de autoria na pessoa do denunciado.

Explico.

Conforme se depreende dos autos, o acusado Cleiton da Silva Gonçalves e a vítima Luiz Felipe Mendes Rodrigues dos Santos estavam em uma festa de aniversário infantil, em zonal rural, nesta Comarca, quando o acusado, em tese, desferiu 05 (cinco) facadas na vítima, em razão de atritos que estes tiveram anteriormente.

O informante Lucas de Almeida Silva narrou, perante
ao
Juízo, que no dia dos fatos, a vítima Luiz Felipe estava, supostamente, realizando provocações e deboches contra o acusado Cleiton, ainda, além das referidas provocações, a vítima desferiu uma “vassourada” no denunciado e, posto isso, foi iniciado uma briga entre eles.

Relatou ainda que o denunciado após ser atingido pela vassoura desferido pela vítima Luiz, e iniciado a briga, este atacou a vítima com a faca. Posteriormente, após a vítima Luiz Felipe cair no chão, o acusado Cleiton supostamente cessou com os referidos golpes e se distanciou.

Outrossim, alegou que Luiz Felipe anteriormente já vinha tentado matar o acusado Cleiton, e que este não aceitou o término do relacionamento com a sua genitora, tendo esta solicitado medida protetiva contra ele.

Já a declaração da informante
Josekelly
de Almeida Silva, em sede judicial, fora uníssona com a declaração do informante Lucas de Almeida Silva.

A informante
Joselaine
Pinto de Almeida, por sua vez, narrou perante a Autoridade Judiciária, que a motivação do crime ocorrido fora, supostamente, em razão de ciúmes por parte de Luiz Felipe, eis que este constantemente realiza diversas provocações contra o acusado Cleiton, por não aceitar o fim do relacionamento com a declarante.

Relatou ainda que a vítima Luiz Felipe sempre aparecia em sua residência, pulava as janelas e, em certo dia, este desferiu uma facada em Cleiton.

No dia em questão, o acusado Cleiton e a vítima Luiz Felipe se encontravam no local dos fatos, pois o réu Cleiton já trabalhava na referida localidade e a vítima Luiz Felipe chegou posteriormente, sem ser convidado, apenas com, em tese, intuito de realizar provocações. Ainda, relatou que como estava próxima dos envolvidos, ouviu a vítima proferindo provocações para o acusado, e que, antes do fato em si, este foi até a declarante e a puxou pelo braço.

As testemunhas Emanoel Carlos Pereira (PM) e Elton Carlos Ferreira Dias Zanetti (PM), foram uníssonas em suas declarações, tanto em sede policial quanto em sede judicial, eis que ao conversarem com as testemunhas presentes na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), fora relatado que o acusado, em tese, estava ingerindo bebidas alcoólicas, em uma fazenda na Morada da Serra, quando em determinado momento pegou uma faca e desferiu golpes na vítima. Ainda, alegaram que os envolvidos possuíam rixas antigas.

Verifica-se que a lavratura do Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos dos policiais em sede extrajudicial são todas análogas com relação aos depoimentos em sede judicial, bem ainda todos eles são uníssonos ao relatarem os fatos ocorridos.

Nesse sentido, nada há nos autos que possa desmerecer as palavras afirmadas pelos agentes policiais que participaram da ocorrência, de modo que as suas declarações
tem
considerável valor probatório.

Aliás,
a

respeito
da validade e do valor probante dos depoimentos prestados por policiais, extrai-se do Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, a testemunha
Regiel
Alves
Marçalo
relatou, em sede extrajudicial, que:

“(...) CLEITON se levantou e mostrou para um amigo dele, uma faca que estava na cintura e disse: "vai com essa aqui mesmo"; QUE em seguida, ele olhou para o lado e avistou o LUIZ FELIPE passando para ir ao barracão buscar mais bebida; QUE então sem falar nada, CLEITON foi para cima do LUIZ FELIPE e o golpeou com vários golpes de faca; QUE LUIZ FELIPE tentou se defender entrando em luta corporal com o CLEITON, mas mesmo assim foi golpeado; QUE durante a luta corporal, em determinado momento, LUIZ FELIPE conseguiu desvencilhar de um golpe, e o próprio CLEITON acabou se esfaqueando na perna; QUE então o depoente junto com outros homens que estavam no local interviram e impediram que CLEITON continuasse com as agressões, caso contrário, ele teria matado o LUIZ FELIPE; QUE mesmo depois de desarmado da faca e com o LUIZ FELIPE caído no chão, o CLEITON se aproximou do LUIZ FELIPE para agredi-lo, mas novamente foi impedido pelos convidados; QUE em seguida, CLEITON tentou fugir do local em uma motocicleta, mas colidiu em um palanque e foi então que o socorreram levando ao hospital; QUE nesse momento LUIZ FELIPE também já havia sido socorrido; QUE acredita que o motivo do CLEITON tentar contra a vida do LUIZ FELIPE é devido a uma briga que tiveram no passado; QUE o depoente afirma que CLEITON não tentou agredir o depoente com a faca como está descrito no boletim de ocorrência, na verdade ele pareceu querer inicialmente agredir o amigo dele para o qual ele primeiramente mostrou a faca, mas depois foi para cima do LUIZ FELIPE”.

Embora não tenha sido ouvido perante
ao
Juízo, em sede policial a testemunha
Regiel
relatou, em tese, detidamente a dinâmica dos fatos, e que, se não houvesse a intervenção do declarante e dos outros homens, que estavam no local, o acusado Cleiton, supostamente, teria continuado com o intento homicida.

Com isso, em razão das declarações e elementos supracitados, havendo indícios quanto à autoria delitiva do acusado, tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

Nessa perspectiva, ressalto que o juízo valorativo (ainda que perfunctório) realizado na decisão de pronúncia exige do magistrado a análise de todo o contexto apresentado nos autos, e não apenas de questões isoladas e, nesse particular, verifica-se que existem incongruências probatórias que não permitem, na atual quadra processual, o afastamento da imputação deduzida na denúncia tal como pleiteado pela defesa em suas alegações finais.

Ademais, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos.

(...)
.

Ainda, em sede judicial, houve o interrogatório do acusado Cleiton da Silva Gonçalves, este alegou que desferiu os golpes em razão da legítima defesa, tendo em vista que a vítima estava realizando provocações e insultos, bem ainda debochando do acusado.

Quanto à alegação da excludente de ilicitude de legítima defesa, verifica-se a necessidade de comprovação inequívoca de que a ação foi para repelir uma agressão injusta, bem ainda deve cumprir com os requisitos, de forma cumulativa, preceituado no art. 25 do Código Penal.

Todavia, neste momento processual, não verifico a comprovação da prova inequívoca da excludente de ilicitude, devendo a pretensão de reconhecimento da legítima defesa ser remetida ao Tribunal do Júri.

Logo, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia e, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado CLEITON DA SILVA GONÇALVES a julgamento pela Corte Popular.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS.

Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), verifico que as provas produzidas durante a instrução apontam para a sua ocorrência, eis que, supostamente, houve uma briga aparente entre o denunciado Cleiton e a vítima Luiz Felipe, tendo ambos iniciado uma luta corporal, posteriormente, o acusado tomou posse de uma faca e, em tese, desferiu as facadas na vítima, conforme se verifica dos depoimentos judiciais das testemunhas e informantes, somado à confissão extrajudicial e judicial do réu Cleiton.

Com relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), verifica-se que, do extraído das provas, que o acusado, em tese, surpreendeu a vítima, que se encontrava desarmada e desprevenida, e, supostamente, lhe desferiu os golpes com uma arma branca (faca).

Assim, não sendo o caso de manifesta improcedência, não há como afastar as aludidas qualificadoras.

(...)
.

Portanto, se existe elemento suficiente para indicar a presença das referidas qualificadoras, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, há que se submeter o acusado CLEITON DA SILVA GONÇALVES a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.

DISPOSITIVO.

Diante disso, comprovada a materialidade dos delitos e presentes os indícios suficientes de autoria:

a) PRONUNCIO o denunciado CLEITON DA SILVA GONÇALVES, brasileiro, portador do CPF n.º 064.876.841-47 e RG n.º 25320238 SSP/MT, nascido em 09/11/1996 em Cáceres/MT, filho de
Marinize
Divina da Silva Gonçalves, com INCURSO no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

(
...
).

Da simples análise do conjunto probatório constante
nos
autos, verifica-se que
o J
uízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados
nos autos, havendo prova produzida em contraditório judicial
, especialmente pelas declarações da
s
testemunha
s
judicia
is

EMANOEL CARLOS PEREIRA, JOSELAINE PINTO DE ALMEIDA, LUCAS DE ALMEIDA SILVA, JOSEKELLY DE ALMEIDA SILVA e ELTON CARLOS FERREIRA DIAS ZANETTI
, que relat
aram

como ocorreram

os
fatos,
a motivação do crime, o desferimento dos golpes de faca
.

Diante desse quadro,
entendo que não há falar-se em absolvição
sumária
ou impronúncia.

As teses de
legitima defesa e desclassificação para lesões corporais
,
para serem reconhecidas
devem estar demonstradas de modo insofismável nesta fase, o que não ocorre no caso,

devendo
as
teses defensivas
ser
em
submetid
as ao crivo do Tribunal do Júri para julgamento,
cabendo a
o
s
jurado
s
decidir
em
neste caso se a
s
vers
ões dos fatos

apresentada
s
pela
defesa ou
pela
acusação deve
m
prosperar.

Especialmente quanto à tese de legítima defesa, resta claro que não
é possível o seu reconhecimento

n
esta
fase de pronúncia, que deve ser indene de dúvidas

para se reconhecer
que o acusado assim
teria agido
desferindo cinco facadas na vítima após ela ter lhe provocado e
lhe
“
desferido uma vassourada
”, o que
,
a princípio
,
não se
configuraria como
uso d
os
meios necessários e proporcionais para repelir a injust
a agressão.
Mas os jurados podem apreciar esta versão apontada pela defesa.

Do mesmo modo ocorre quanto ao dolo de matar ou apenas de lesionar, pois há nos autos elementos de que o acusado teria interrompido a prática delitiva apenas porque os presentes o retiraram de cima
da vítima após ela ter caído quando recebeu os golpes de faca, bem como a descrição de que os golpes teriam sido tão violentos que o próprio acusado teria se ferido com a faca durante a ação
, de modo que não há como reconhecer a tese de defesa de plano, devendo esta ser levad
a
à julgamento pel
os jurados no Tribunal do Júri.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em
juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- DECOTE DAS QUALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na
conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 22/11/2022, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,

Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019)

(TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel
.
Francisco de Oliveira Bispo, Segunda
Câmara
Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo
probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa forma,
estando presente
s
os indícios de autoria
,
bem como provada a existência do crime
e,
diante da existência de versões conflitantes

entre teses de acusação e defesa
que teriam elementos mínimos nos autos,

esta
análise deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é suficiente para justificar a submissão
do recorrente
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação
em tese
para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo o
s
pronunciado
s
ser
em
submetido
s
ao crivo do Tribunal Popular.

Do mesmo modo
ocorre em relação à qualificadora
do motivo torpe
.

Se o crime foi praticado por vingança de desavenças pretéritas que o acusado e vítima possuía, ou se o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime,
existindo essas duas versões nos autos, tal fato deve ser dirimido pelo juiz natural da causa, que são os jurados no Tribunal do Júri.

Não obstante a negativa de autoria do recorrente e versões que apontam outras motivações e meios do crime, há nos autos elementos mínimos a apontar a ocorrência da qualificadora do motivo
torpe
, cabendo ao conselho de sentença julgar se os motivos do crime consistentes em
provocações por ciúmes e desavenças anteriores
seria ou não motivo
torpe
.

Nesse sentido entende o STJ:

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri (
RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 55/2020, DJe de 13/5/2020) [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Entretanto,
o mesmo não ocorre quanto à qualificadora da surpresa,
pois
não houve elementos
de prova

judicializados
de que o crime teria sido praticado
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do
ofendido
,
quando

o acusado

ter
ia
desferido
os
golpes
de faca na vítima.

Isso porque conforme
os depoimentos prestados pelas testemunhas
e transcritos na sentença de pronúncia, reproduzidos no presente voto
, demonstram que além de a vítima e o acusado já
possuíam

divergência pretérita,
discutiram
antes da prática delitiva, bem como a vítima teria desferido uma vassourada no acusado,
de modo que a vítima não teria sido co
mpletamente surpreendida com a conduta do acusado, o que afasta a referida qualificadora.

Nesse sentido entende este e. TJMT:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INVIABILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de
defesa .
Precedentes do STJ.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

A discussão prévia entre a vítima e a ré, por si só, não é suficiente para a incidência da qualificadora do motivo fútil, principalmente, se a denúncia não aponta as circunstâncias da
discussão.

O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré.

A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa.

O pleito de revogação da cautelar de monitoração eletrônica resta prejudicado, pois concedida a ordem no HC
n.
1022957-63.2021.8.11 .0000.

(TJ-MT 10067765020228110000 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 0
9/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data
de Publicação: 09/08/2022) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito recursal merece
parcial

acolhimento,
devendo
ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto
,
D
O
U PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLEITON DA SILVA GONCALVES
,

apenas para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
mantendo
-se

sua
pronúncia
pelo delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, c
.
c
.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025